Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se decretar a desconsideração quando a personalidade jurídica representa óbice ao ressarcimento nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores são suficientes para o acolhimento do requerimento de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.688.197, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp 2.180.289, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 2/9/2025.